Tribunal: TJES
Processo: 5015527-68.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015527-68.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: DANIEL DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5015527-68.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: DANIEL DE OLIVEIRA
Advogado do(a) AGRAVADO: JULIA COELHO BONOMO - ES37670

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME PARA O ABERTO. CONCESSÃO SEM EXAME CRIMINOLÓGICO. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. APLICAÇÃO DA LEI N. 14.843/2024. OBRIGATORIEDADE DO EXAME CRIMINOLÓGICO PARA FINS DE AFERIÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO.

Trata-se de Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão que concedeu a progressão de regime ao apenado DANIEL DE OLIVEIRA para o regime aberto, sem a prévia realização de exame criminológico.

A Lei n. 14.843/2024, que alterou o artigo 112 da Lei de Execução Penal (LEP), tornou
obrigatória a realização do exame criminológico
como requisito para a progressão de regime, visando à aferição do mérito subjetivo do sentenciado.

A nova redação do § 1º do artigo 112 da LEP impõe,
necessariamente
, para a progressão de regime, a comprovação de boa conduta carcerária e dos resultados do exame criminológico.

No caso concreto, o apenado possui múltiplas condenações por tráfico de drogas e responde a outras ações penais em curso, fatos que reforçam a necessidade da avaliação subjetiva por meio do exame.

Provimento do recurso
para reformar a decisão e determinar a realização do exame criminológico como condição para a análise da progressão de regime.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução interposto pelo Ministério Público Estadual, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Privativa das Execuções Criminais da Comarca de Linhares, que concedeu ao reeducando DANIEL DE OLIVEIRA a progressão de regime para o aberto, sem que fosse efetivada a realização do exame criminológico do apenado.

Em suas razões, o agravante sustenta que há necessidade da realização do exame criminológico, na aferição do requisito subjetivo de compatibilidade para obtenção do benefício de progressão de regime, nos termos da nova redação do artigo 112, promovida pela Lei 14.843/2024.

Contrarrazões pelo improvimento ao recurso.

O Magistrado “a quo” manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

Parecer da Procuradoria de Justiça no sentido de ser dado provimento ao agravo.

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do CPP, devendo ser incluído em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5015527-68.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: DANIEL DE OLIVEIRA
Advogado do(a) AGRAVADO: JULIA COELHO BONOMO - ES37670

VOTO

Como relatado, trata-se de agravo em execução interposto pelo Ministério Público Estadual, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Privativa das Execuções Criminais da Comarca de Linhares, que concedeu ao reeducando DANIEL DE OLIVEIRA a progressão de regime para o aberto, sem que fosse efetivada a realização do exame criminológico do apenado.

Em suas razões, o agravante sustenta que há necessidade da realização do exame criminológico, na aferição do requisito subjetivo de compatibilidade, para a obtenção do benefício de progressão de regime, nos termos da nova redação do artigo 112, promovida pela Lei 14.843/2024.

Pois bem.

No presente caso, a irresignação principal do agravante, recai contra a decisão do Magistrado “a quo”, que entendeu pela concessão da progressão de regime, em favor do apenado, sem a prévia realização do respectivo exame criminológico.

Decerto, não há como ser desconsiderada a recente alteração legislativa promovida pela Lei 14.843/2024, que, dentre as modificações promovidas na Lei de Execução Penal, passou a considerar obrigatória a realização do exame criminológico.

O § 1º, do artigo 112 da Lei de Execução Penal, com sua nova redação, impõe, necessariamente, para a progressão de regime, a realização do exame criminológico.

Verifica-se que o agravado ostenta várias condenações por tráfico de drogas e responde por outras ações penais ainda em curso, fato este que já justificaria a realização do exame criminológico.

Ademais, a nova redação do § 1º do art. 112 da Lei de Execuções penais, ressalta que, em todos os casos, o executado somente terá direito à progressão de regime, se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VISTA - DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Eminentes pares,

Trata-se de agravo em execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da decisão proferida pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que n
os autos do processo de execução de
DANIEL DE OLIVEIRA
, concedeu a progressão de regime ao apenado, independentemente da realização de exame criminológico

Nas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a alteração promovida pela Lei n.º 14.843/2024 estabeleceu a obrigatoriedade de realização de Exame Criminológico em todos os casos para a progressão de regime.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a decisão recorrida a fim de submeter o apenado ao exame criminológico.

Em seu judicioso voto, o eminente Desembargador Relator Pedro Valls Feu Rosa deu provimento ao recurso, para que a progressão de regime
in casu
seja condicionado à realização do exame criminológico.

Após realizar leitura atenta do voto condutor, bem como dos autos, peço vênia para divergir de sua conclusão no que tange à necessidade de realização de exame criminológico no caso sob exame.

Explico.

De início, cumpre destacar que a Lei n.º 14.843/2024 (publicada em 11/04/2024) modificou importantes aspectos da lei de execução penal, em especial no que diz respeito à obrigatoriedade do exame criminológico.

Nesse sentido, o §1º, do art. 112, da lei de execução penal agora preceitua:

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

(...)

§1º Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento,
e pelos resultados do exame criminológico
, respeitadas as normas que vedam a progressão.

Assim, em atenção ao entendimento externado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, a nova redação do art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, que estabeleceu sua obrigatoriedade para a análise do requisito subjetivo do benefício de progressão de regime prisional, deve ser aplicada somente aos
crimes cometidos
após a entrada em vigor da Lei n.º 14.843/2024.

Isso porque, as leis relacionadas à execução são de natureza penal, e não processual de aplicação imediata, pois dizem respeito à individualização da pena na fase do cumprimento da sentença e a direitos do condenado. Desta forma, não podem retroagir, salvo se forem mais benéficas ao reeducando.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXAME CRIMINOLÓGICO. EXIGÊNCIA FUNDAMENTADA. HISTÓRICO CARCERÁRIO CONTURBADO. FALTA GRAVE E PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE O REGIME ABERTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Com as mudanças da Lei n. 10.792/2023, o exame criminológico, antes obrigatório, deixou de ser imprescindível para fins de progressão de regime, mas não foi proibido pelo legislador e subsistiu a possibilidade de sua determinação judicial, desde que de forma fundamentada. Nesse sentido foram editadas a Súmula Vinculante n. 26 e a Súmula n. 439 do STJ. 2.
Atualmente, desde a Lei n. 14.843/2024 e para os crimes praticados durante a sua vigência, o art. 112, § 1°, da LEP passou a dispor que, "em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão".
3. No caso, não se verifica ilegalidade no acórdão estadual. O Tribunal de Justiça indicou a prática de falta grave durante o regime aberto (novo crime) para justificar o estudo de periculosidade. O comportamento não é tão antigo a ponto de ser desconsiderado. 4. Segundo os julgados desta Corte, o "atestado de boa conduta carcerária não assegura, automaticamente, a progressão de regime [...], pois o Juiz das Execuções não é mero órgão chancelador de documentos emitidos pela direção da unidade prisional" (AgRg no HC n. 814.112/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 24/8/2023). 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 889.369/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024.)

Assim, considerando que os crimes praticados pelo reeducando antecedem a data de 11/04/2024, é de se reconhecer que não há obrigatoriedade de realização de exame criminológico,
in casu
.

Contudo, tendo em vista que o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem admitido a realização de exame criminológico para os crimes cometidos antes da vigência da lei supramencionada, em caráter excepcional, desde que em decisão devidamente justificada (AgRg no HC n. 901.317/AL, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024), passo à análise se de fato há necessidade de realização do exame criminológico no caso sub exame.

Como é cediço, o art. 112 da Lei de Execuções Penais prevê que, para que o apenado tenha direito à progressão de regime, é necessário que atenda requisitos objetivos (cumprimento de um sexto da pena no regime anterior) e subjetivos (bom comportamento atestado pelo diretor do estabelecimento carcerário).

Outrossim, a Súmula Vinculante n.º 26 do STF e a Súmula n.º 439 do STJ, preceituam que:

Súmula Vinculante n.º 26
. Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.

Súmula n.º 439
. Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada.

Tecidas tais premissas, no caso em apreciação, verifica-se que o apenado, além de ter cumprido o requisito objetivo, apresenta bom comportamento carcerário, conforme atestado de conduta e permanência carcerária acostado aos autos da execução penal.

Outrossim, em que pese a fundamentação utilizada pelo e. Relator, de que “
agravado ostenta várias condenações por tráfico de drogas e responde por outras ações penais ainda em curso
”, o que, segundo sua análise, justificaria a realização do exame criminológico, em pesquisa aos sistemas SEEU e INFOPEN não se vislumbra a existência das aludidas condenações, vejamos:

Ademais, da leitura do processo originário, depreende-se que, embora o apenado tenha sido condenado pela prática dos crimes previstos no art. art. 35 da Lei 11.343/06 e art. 121, §2º, do CP, está em cumprimento do regime aberto desde o mês de junho de 2024, ou seja, a mais de um ano, demonstrando responsabilidade com o cumprimento das condições que lhe foram impostas, mormente o comparecimento mensal em Juízo e atualização de endereço.

Diante disso, constata-se o cumprimento de todas as condições impostas pela normatização de regência, não havendo nenhum óbice à progressão do agravado a regime menos gravoso, tampouco há comprovação da imprescindibilidade de realização do pretendido exame criminológico, o qual, conforme visto, é facultativo e deve ser reservado para situações excepcionais, conforme orienta a jurisprudência do c. STJ.

Assim sendo, no presente caso, não há elemento algum que indique a necessidade concreta da realização do exame criminológico para a progressão de regime, sendo certo que a gravidade do crime, por si só, não é suficiente para justificar a sua realização.

Ante o exposto, respeitosamente,
DIVIRJO
do voto lançado pelo Eminente Relator para
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.